Tribunal: STF
Processo: RE 76279
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
IMPOSTO CAUSA MORTIS. JAZIDA.
NÃO VIOLA A CF DE 1946. NEM NEGA VIGENCIA AO ART. 1, DA LEI
49425/64, O ACÓRDAO QUE SUJEITA AO IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA
MORTIS A SUCESSÃO HEREDITARIA AOS DIREITOS A LAVRA DE CERTA PARTE
DUMA JAZIDA DE MINERAIS.
2. O ART. 15, III, PAR. 2 DA CF DE 1946, VISAVA A TRIBUTAÇÃO ÚNICA
DA EXPLORAÇÃO ATIVA DOS MINERAIS, COMO INCENTIVO DESSA ATIVIDADE
MAS NÃO INCLUIA NESSE REGIME FISCAL O IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO
CAUSA MORTIS DE DIREITOS POR EFEITO DA SUCESSÃO HEREDITARIA. OU
TESTAMENTÁRIA, INSTITUIDA PELO CC.